Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Antônio Rivânio Sampaio Alves em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Lúcio Antônio de Oliveira –, indeferira a pretensão de aplicação da multa prevista no artigo 258 do Código de Processo Civil ao agravado, reputando que não agira ele imbuído de má-fé no tocante à citação editalícia perfectibilizada naqueles autos. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que não fora o agravado intimado para indicação de endereço do executado, ora agravante, anteriormente à realização do ato citatório. A seu turno, objetiva o agravante, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a condenação do agravado ao pagamento da multa prevista no artigo 258 do estatuto processual. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que o agravado, em 13 de agosto de 2020, ajuizara execução de título extrajudicial em seu desfavor, no bojo da qual cobra aluguéis supostamente atrasados, assim como postula a inativação e rescisão contratual e honorários advocatícios, alegadamente no valor de R$3.227,61 (três mil e duzentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos). Pontuara que, após realizadas emendas à inicial, apurara-se presumidamente o valor de R$3.015,00 (três mil e quinze reais), e, ocorrida tentativa de sua citação pessoal, fora o mandado de citação devolvido, sem entrega ao destinatário, em 19 de outubro de 2020. Acrescera que, realizadas pesquisas em sistemas cujo acesso é disponibilizado ao tribunal, as diligências realizadas nos endereços encontrados igualmente restaram infrutíferas. Destacara que, após as tentativas de citação ineficazes, em 08 de março de 2021, fora realizada sua citação por edital, decorrido o prazo para sua manifestação em 30 de abril de 2021. Agitara que, ainda que não tenha sido intimado a apresentar endereço diverso, o agravado mantivera-se inerte em relação à citação por edital e, em decorrência disso, requestara a penhora de veículo de sua propriedade em 26 de julho de 2021, ressalvando que, entretanto, na ação de cobrança na qual se discute a mesma relação contratual com idênticas partes, sob o número 0711524-62.2020.8.07.0007, em andamento também na 4a Vara Cível de Taguatinga, o agravado manifestara, em 10 de maio de 2021, seu endereço correto, ou seja, 2 meses antes de peticionar no processo o pedido de penhora acima informado. Pontuara que, destarte, já possuía o agravado conhecimento de endereço hábil a viabilizar sua localização, inclusive porque já o tinha acostado nos autos, mas optara pela manutenção do edital, ensejando consequente cerceamento de defesa do agravante. Afirmara que, apenas em 19 de outubro de 2021, após conhecimento da demanda, manifestara-se no processo via de objeção de pré-executividade, sobrevindo a decisão ora agravada, que determinara a anulação da citação editalícia e, ademais, indeferira o pleito de sancionamento do agravado. Pontificara que, diversamente do apreendido pela decisão objurgada, no que se refere ao indeferimento de aplicação da multa prevista no artigo 258 do estatuto processual, a parte agravada agira de má-fé independentemente da abertura de prazo para manifestação, tendo sido comprovada nos autos a atitude do demandante, pois, quando da propositura da ação de execução de origem, o agravado informara ao Juízo, comprovadamente, o endereço no qual o agravante poderia ter sido localizado e citado, deixando, contudo de evidenciá-lo, ainda que já o houvesse acostado nos autos, impossibilitando, assim, a localização do agravante em momentos oportunos, motivo pelo qual o Juízo a quo determinara a citação por edital que, por consentimento tácito do agravado, restara plenamente considerada. Consignara que a parte agravada deveria ter ressaltado aquele endereço ao Juízo, uma vez que, como ilustrado na exceção de pré-executividade, fora utilizado para citação em processo diverso, no qual litigam as mesmas partes e pela mesma relação contratual, número 0711524-62.2020.8.07.0007, em trâmite na 4a Vara Cível de Taguatinga-DF. Aduzira que, dessarte, a todo momento a parte agravada poderia, e deveria, ter se manifestado acerca de suas próprias provas, destacando ao Juízo o endereço no qual fosse possível a localização do agravante, mas, de forma contrária, mantivera-se inerte, manifestando-se sobre diversas outras situações e fatos, independentemente de abertura de prazos, observando somente seu êxito e desconsiderando as normas e princípios processuais vigentes. Alegara que, ainda que a decisão agravada tenha consignado que o exequente não restara intimado anteriormente ao ato citatório, sobeja que, data da certidão de ausência de êxito da diligência, até a data da realização do edital, transcorreram 3 (três) meses, de molde que, diferentemente do consignado, não havia a necessidade de intimação para declínio de outro endereço, uma vez que esse já constava nos autos, devendo apenas ser salientado pela parte interessada. Verberara que o agravado, intencionalmente, durante esse lapso temporal, mantivera-se completamente inerte, sem evidenciar ao Juízo o endereço que ele mesmo acostara em suas provas, daí defluindo a impossibilidade de que se acredite em qualquer argumento que se aproxime do desconhecimento, uma que as provas cujo endereço delas constara foram acostadas pelo próprio agravado, presumindo-se seu conhecimento. Aduzira que, ademais, houvera alteração no telefone do agravante, sem modificação quando das emendas, ainda que seja informação básica a ser fornecida ao Juízo, estando, lado outro, a informação correlata correta na ação de cobrança mencionada. Apontara que tais fatos somente levam a crer que a parte agravada preferira agir na omissão, usando de expertise para proveito máximo em relação a demanda executória, abusando do direito de ação e se aproveitando da citação por edital e suas consequências, como, por exemplo, a execução sem manifestação da parte contrária e efeitos da revelia que se seguiram. Destacara ser cediço que o ordenamento jurídico brasileiro concebe o princípio da devida cooperação no processo civil como um de seus corolários processuais, evitando-se atos de má-fé ou equívocos insanáveis ocasionados pelas partes, vigendo o artigo 6o, do estatuto processual, e, somado a isso, sobrepuja o teor do preceituado no artigo 5o, do mesmo Código. Afirmara que, desse modo, a inobservância das normas acima citadas resulta em conduta contrária, sobretudo, a princípios fundamentais constitucionais, como a ampla defesa e contraditório, imprescindíveis ao devido processo legal assegurado pelo artigo 5o, LIV, da Constituição da República, que salvaguarda que todas as etapas e garantias constitucionais do processo sejam cumpridas, caso contrário será considerado nulo. Pontificara que, ainda que o Juízo a quo tenha deferido o pleito de nulidade de citação, a anulação dos atos processuais não exclui a conduta reprovável da parte demandante originalmente, situação que precisa ser corrigida, de molde que, evidenciada a omissão dolosa do agravado, uma vez que, conquanto conhecesse o endereço correto para citação, acostando-o no processo, não o evidenciara ao Juízo, mas o utilizara na ação de cobrança no 0711524-62.2020.8.07.0007, em trâmite perante a 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, permitindo, ademais, a procedência do edital que se seguira no feito subjacente, deve ser penalizado na forma da legislação processual. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Antônio Rivânio Sampaio Alves em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Lúcio Antônio de Oliveira –, indeferira a pretensão de aplicação da multa prevista no artigo 258 do Código de Processo Civil ao agravado, reputando que não agira ele imbuído de má-fé no tocante à citação editalícia perfectibilizada naqueles autos. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que não fora o agravado intimado para indicação de endereço do executado, ora agravante, anteriormente à realização do ato citatório. A seu turno, objetiva o agravante, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a condenação do agravado ao pagamento da multa prevista no artigo 258 do estatuto processual. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da legalidade e legitimidade do provimento que, conquanto reconhecendo a nulidade de citação editalícia perfectibilizada nos autos da execução de título extrajudicial subjacente, promovida em face do agravante, indeferira a pretensão de sancionamento do exequente, ora agravado, ao pagamento da multa prevista no artigo 258 do estatuto processual. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação aos agravantes, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples indeferimento de sancionamento do exequente, ora agravado, por alegado dolo na citação editalícia perfectibilizada no executivo subjacente. Ademais, não subsiste risco imediato de dano ou prejuízo de reparação improvável do reconhecimento de cabimento da sanção somente ao final ou por ocasião do exame do agravo pelo colegiado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão guerreada a indeferir a pretensão de apenamento do agravado com a sanção prevista no artigo 25o do estatuto processual, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, porquanto não interfere no prosseguimento da ação. Aliás, somente em situações excepcionalíssimas, que refogem à normalidade, é que se afigura legítima a autorização de movimentação de valores em sede de liminar, o que inexoravelmente não é a hipótese. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)